Tribunal: STF
Processo: HC 103570
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR E DO TÍTULO PRISIONAL. NOVO TÍTULO. PERDA DE OBJETO. 



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia.



    2. A superveniência de decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria.



    3. A sentença condenatória subsequente em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. 



    4. Habeas corpus prejudicado, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com a cassação da liminar anteriormente deferida.